Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INTANGIBILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PRESCRIÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante postula pelo reconhecimento da prescrição da obrigação de pagamento de débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se assiste razão ao agravante quanto à ocorrência do instituto da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, a ação originária teve o reconhecimento do seu trânsito em julgado em 11/11/2024. Nesse ponto, a questão se encontra precluída e acobertada pela coisa julgada. 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. No mesmo segmento, a coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos. 3.3. Precedente: “A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico” (Acórdão 1731369, 07511398020208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 31/7/2023).
4. No cumprimento de sentença é possível o reconhecimento da prescrição, embora não alegado em momento anterior à sentença. No entanto, a causa modificativa ou extintiva da obrigação deve ser superveniente à sentença, conforme regramento do art. 525, § 1o, VII, do CPC. 4.1. Com efeito, a decisão agravada pontuou, com exatidão, não ter havido nos autos nenhuma causa superveniente à sentença capaz de modificar ou extinguir a obrigação, em virtude da alegada prescrição levantada pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: “1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 2. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos. 3. No cumprimento de sentença é possível o reconhecimento da prescrição, embora não alegado em momento anterior à sentença. No entanto, a causa modificativa ou extintiva da obrigação deve ser superveniente à sentença, conforme regramento do art. 525, § 1o, VII, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação (07700846220238070016, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2024); TJDFT, Apelação 07511398020208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 31/7/2023; TJDFT, Apelação (07700846220238070016, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2024).